Tribunal: TJBA
Processo: 8069906-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069906-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOALDO DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
MARIA DA GLORIA CRUZ AFONSO registrado(a) civilmente como MARIA DA GLORIA CRUZ AFONSO

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, ROSANA CAIRES PEREIRA

EMENTA –
Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação revisional de contrato bancário. Tutela de urgência para impedir inscrição em cadastro de inadimplentes. Requisitos não demonstrados. Negativa da medida.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação revisional n.º 8216735-96.2025.8.05.0001, que indeferiu tutela de urgência para impedir a inscrição d
o
nome
do autor
em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em examinar:
(i) se encontram-se presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) se estão preenchidos os critérios cumulativos fixados pelo STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), para obstar ou excluir a inscrição do devedor em cadastros restritivos de crédito; (iii) se há indícios de abusividade nos juros remuneratórios ou encargos contratados capazes de descaracterizar a mora e justificar a medida antecipatória.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,19% a.m.) não se mostra abusiva quando cotejada com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (1,97% a.m.), inexistindo probabilidade do direito capaz de autorizar a tutela provisória.

4. A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530/RS) exige, cumulativamente, questionamento do débito, aparência do bom direito amparada em precedentes dos Tribunais Superiores e depósito da parcela incontroversa, requisitos não integralmente atendidos.
5. O simples ajuizamento de ação revisional não descaracteriza a mora nem autoriza impedir a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

6. Ausente demonstração concreta de perigo de dano, pois a parte agravante aderiu voluntariamente ao contrato e tinha ciência prévia dos encargos pactuados.

IV. Dispositivo

7. Agravo de Instrumento desprovido. Mantida integralmente a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 6º e 51.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008. TJBA, AI n.º 8023368-86.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 04.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.